Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MORELI REDES ELETRICAS LTDA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, juntou a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) (ID 79355178). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. A concessão de gratuidade para pessoa jurídica exige que a parte interessada comprove não dispor de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante da sua natureza jurídica, o apelante somente poderia obter o benefício da gratuidade de justiça se demonstrasse que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. No caso em análise, observa-se que o recorrente postulou a concessão de gratuidade nos embargos à execução. Intimado para comprovar a hipossuficiência, o embargante juntou a DEFIS (ID 76938656). Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 76938657). O recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. Na ocasião, a magistrada a quo ressaltou que (ID 76941414): “É importante ressaltar que o DEFIS juntado pela parte embargante, muito embora não conste qualquer informação sobre o seu faturamento, lucro ou mesmo prejuízo, informa despesa superior a R$ 75.000,00, e pagamentos ao sócio no valor de R$ 48.000,00, dados que não se compatibilizam com a inexistência de lucro ou prejuízo. Portanto, não há razões para se concluir que o pagamento das custas do processo inviabilizará as atividades da empresa.” A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras da postulante, se justificaria nova análise do pedido. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) No caso em apreço, não há demonstração concreta de alteração da condição financeira e patrimonial do recorrente no curso do processo. Salienta-se que, intimado para comprovar a hipossuficiência, o apelante juntou apenas a DEFIS. Dessa forma, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a sua hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102